Tribunal: TJMT
Processo: 1012502-44.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.,
Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIANA FERREIRA MENDES em face da decisão monocrática – id. 4570176 –, que indeferiu o pedido de liminar vindicada em que almejava que a autoridade coatora proceda a imediata nomeação da impetrante no cargo de Professor da Educação Básica na área de Pedagogia – Jaciara/MT.
Aduz a embargante que houve obscuridade na decisão, posto que haviam 23 vagas a serem preenchida nos termos do edital e que a terceira colocada não tomou posse, devendo ser convocada a 24a colocada.
Assevera que esse foi o entendimento firmado pela Desa. Antônia Siqueira Gonçalves nos autos do Mandado de Segurança no 1000191-89.2016.8.11.0000.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos opostos com efeitos infringentes para sanar o vício apontado concedendo a liminar vindicada.
Não houve intimação para contrarrazões.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Inicialmente, consigna-se que os Embargos de Declaração serão apreciados monocraticamente, em razão do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.024.
(...)
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.
Como relatado, cuida-se de embargos de declaração em desfavor da decisão monocrática que indeferiu o pedido de liminar vindicada em que almejava que a autoridade coatora proceda a imediata nomeação da impetrante no cargo de Professor da Educação Básica na área de Pedagogia – Jaciara/MT.
Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
Na espécie, em síntese, afirma a embargante que a decisão apresenta obscuridade posto que como houve a desistência da terceira colocada, por conseguinte, a próxima classificada deveria ser convocada, o que torna em direito líquido e certo a sua nomeação imediatamente.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à embargante.
De início, esclareço que não desconheço os precedentes que possui o entendimento que havendo desistência, a mera expectativa de direito dos classificados em posição subsequente se transforma em direito subjetivo à nomeação, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal:
“O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.” (STF – ARE 956521 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Sessão Virtual – 21 a 27 de outubro de 2016).
No caso, quando ocorreu a desistência da terceira classificada (Graziele Diehl) – data da nomeação 26/03/2018 -, houve nova convocação de candidatas com a posição subsequente melhor classificada, uma vez que, posteriormente (07/05/2018), o Estado de Mato Grosso realizou nova convocação e levou em consideração a desistência da mencionada, conforme acompanhamento de nomeações no id. 3892714.
Ademais, o certame estava em vigência, razão pela qual a Administração Pública tem o poder discricionário de nomear esse candidato conforme sua conveniência e necessidade.
Logo, na espécie foi observada a jurisprudência dominante, mas a referida desistência não se convola em direito subjetivo a nomeação.
Se não bastasse isso, a decisão foi clara que não estava presente o requisito para a concessão da liminar pleiteada, posto que não foi verificado o perigo da demora, uma vez que o concurso estava com a validade em vigência, vejamos:
"Ademais, não se verifica o perigo na demora, tendo como base o perecimento do direito, acaso concedida a medida somente no mérito, até mesmo porque o concurso foi homologado em 31/01/2018 [id. 3892709] e tem validade de dois anos, consoante item 14.2 do Edital n. 01/2017, que regulamentou o certame [Id. 3892708, fl. 104), e, como cediço, dentro da sua validade, a Administração Pública tem o poder discricionário de nomear os candidatos conforme sua conveniência e necessidade".
Assim, no presente caso verifico que o recurso revela o inconformismo da parte embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.
Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.
Ante o exposto, conheço dos embargos, eis que tempestivos, mas deixo de acolhê-los.
Intimem-se as partes.
Às providências.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado